Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-09.2025.8.11.0045
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000057-09.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ELIELSON FIUZA DA CONCEICAO - CPF: 027.492.655-50 (RECORRIDO), PABLO GABRIEL XAVIER VENTURA - CPF: 045.328.891-03 (ADVOGADO), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES - CPF: 031.326.005-20 (ADVOGADO), ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA - CPF: 014.084.151-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRECLUSÃO NA DISCUSSÃO DO INDICE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE CÁLCULO
. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve
a sentença que julgou improcedente os embargos
a
execução opostos
.

A parte executada opôs embargos à execução
alegando erro de cálculo no cumprimento de sentença apresentado pelo exequente, ao fundamento que os juros deveriam ser calculados pela taxa SELIC e não em 1%, como realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i) saber se
o executado pode em sede de cumprimento de sentença discutir o índice aplicado na sentença
; (
ii
) saber se
houve erro no cálculo apresentado pelo exequente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
sentença
transitada em julgado
estabeleceu uma metodologia específica de cálculo, que não foi objeto de recurso no momento oportuno
, logo abarcada pela coisa julgada, conforme o artigo 502 do CPC, o que torna
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
.

O cálculo
apresentado pelo exequente demonstrou a estrita obediência aos parâmetros da sentença
, qual seja correção pelo IPCA da data da sentença, e juros de 1% ao mês da data do evento danoso, não havendo, portanto, que se falar em excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
Banco Bradesco S/A
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora agravante, mantendo a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face de ação executiva.

A agravante sustenta, em suma
o erro de cálculo não sofre preclusão, pois pode ser revista a qualquer tempo. Além disso alegou que o cálculo apresentado pelo exequente não seguiu os parâmetros determinados em sentença, ao passo que
os juros deveriam ser calculados pela taxa SELIC e não em 1%, como realizado.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Do respeito a coisa julgada – Impossibilidade de alteração do índice determinado em sentença

Infere-se que a sentença determinou que a correção deveria ocorrer pelo
IPCA da data da sentença, e juros de 1% ao mês
pela taxa SELIC, desde
a data do evento danoso
.

Pois bem, a
sentença
transitada em julgado
estabeleceu uma metodologia específica de cálculo, que não foi objeto de recurso no momento oportuno
, razão pela qual não poderá ser objeto de discussão qualquer modificação nesse sentido.

Os critérios de cálculo da condenação, uma vez definidos na sentença e não impugnados por meio do recurso cabível, tornam-se parte integrante do título executivo judicial e não podem ser rediscutidos em sede de cumprimento de sentença ou embargos à execução, sob pena de violação à segurança jurídica e à própria autoridade da coisa julgada.

O recorrente teve a oportunidade de interpor recurso inominado contra a sentença de conhecimento, caso discordasse dos critérios de juros e correção monetária ali estabelecidos
, mas não o fez.

Assim, conforme o
artigo 502 do CPC,
ocorreu a coisa julgada nesse caso,
o que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Cálculo realizado de acordo com os parâmetros da sentença – Inexistência de excesso

O cerne da insurgência recursal reside na alegação de excesso de execução, sob o argumento de que a sentença exequenda teria determinado a aplicação de juros de mora pela Taxa SELIC, e que a cumulação desta com juros de 1% ao mês configuraria bis in idem, uma vez que a SELIC já engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

A
r. sentença
decisão estabeleceu que a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 deveria ser
"corrigido
monetariamente pelo IPCA a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% pela TAXA SELIC ao mês a partir do evento danoso".

A interpretação do recorrente de que a Taxa SELIC deveria ser o único índice de atualização, englobando juros e correção, não se coaduna com a literalidade do comando judicial. A sentença foi explícita ao determinar a aplicação do IPCA para a correção monetária e, em separado, juros de mora de 1% ao mês pela Taxa SELIC.

O cálculo apresentado pelo exequente demonstrou a estrita obediência aos parâmetros da sentença, qual seja correção pelo IPCA da data da sentença, e juros de 1% ao mês da data do evento danoso, não havendo, portanto, que se falar em excesso de execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a agravante, por força do artigo 55 da Lei no 9.099/95, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025